Tribunal: CARF
Processo: 16327.720993/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2000
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
O STF, apreciando o tema 372 da repercussão geral, deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário 609.096-RG/RS da União a fim de estabelecer a legitimidade da incidência, à luz da Lei no 9.718/98, do PIS sobre as receitas brutas operacionais decorrentes de atividades empresariais típicas. Foi fixada a seguinte tese: As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas.
ATIVIDADES EMPRESARIAIS TÍPICAS. DELIMITAÇÃO.
São atividades empresariais típicas não apenas aquelas assim indicadas na legislação ou no Contrato Social (ou Estatuto Social), mas também aquelas exercidas com habitualidade pela sociedade empresária.
A Lei no 14.195/2021, ao revogar o § único do art. 1.015 do Código Civil, que positivava em nosso ordenamento jurídico a teoria do ultra vires societatis, indica que a atividade empresarial não está restrita apenas àquelas assim indicadas no objeto social.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS PROVENIENTES DA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. INCIDÊNCIA.
O STJ firmou entendimento no sentido de que as receitas provenientes da locação de móveis e imóveis integram o conceito de faturamento, para o fim de tributação a título de PIS e COFINS, incluindo-se aí as receitas provenientes da locação de móveis e imóveis próprios e integrantes do ativo imobilizado, ainda que este não seja o objeto social da empresa.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS JUNTO AO BACEN. INCIDÊNCIA.
Nos termos do art. 17 da Lei no 4.595/64, consideram-se instituições financeiras as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.
Não foi prevista qualquer restrição em relação à origem dos recursos aplicados ou ao tipo de aplicação financeira.
BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO OU CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCEITO DE RECEITA. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos da decisão do STF nos Embargos de Declaração no RE no 574.706/PR, a noção conceitual de receita, para fins de apuração da base de cálculo do PIS e da Cofins, compõe-se da integração, ao menos para efeito de sua configuração, de 02 (dois) elementos essenciais: (i) que a incorporação dos valores faça-se positivamente, importando em acréscimo patrimonial; e (ii) que essa incorporação revista-se de caráter definitivo.
O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que a correção monetária é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita. Logo, não se cogita que resulte em acréscimo patrimonial.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720993/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.962 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO BRADESCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2000
REGIME
CUMULATIVO.
BASE
DE
CÁLCULO.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
O STF, apreciando o tema 372 da repercussão geral, deu parcial provimento ao
Recurso Extraordinário 609.096-RG/RS da União a fim de estabelecer a
legitimidade da incidência, à luz da Lei no 9.718/98, do PIS sobre as receitas
brutas operacionais decorrentes de atividades empresariais típicas. Foi fixada a
seguinte tese: “As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade
empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo
PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua
redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.
ATIVIDADES EMPRESARIAIS TÍPICAS. DELIMITAÇÃO.
São atividades empresariais típicas não apenas aquelas assim indicadas na
legislação ou no Contrato Social (ou Estatuto Social), mas também aquelas
exercidas com habitualidade pela sociedade empresária.
A Lei no 14.195/2021, ao revogar o § único do art. 1.015 do Código Civil, que
positivava em nosso ordenamento jurídico a teoria do ultra vires societatis,
indica que a atividade empresarial não está restrita apenas àquelas assim
indicadas no objeto social.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS PROVENIENTES DA LOCAÇÃO DE
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. INCIDÊNCIA.
O STJ firmou entendimento no sentido de que as receitas provenientes da
locação de móveis e imóveis integram o conceito de faturamento, para o fim de
tributação a título de PIS e COFINS, incluindo-se aí as receitas provenientes da
locação de móveis e imóveis próprios e integrantes do ativo imobilizado, ainda
que este não seja o objeto social da empresa.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA
REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS JUNTO AO
BACEN. INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720993/2013-10
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

Nos termos do art. 17 da Lei no 4.595/64, consideram-se instituições
financeiras as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como
atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.
Não foi prevista qualquer restrição em relação à origem dos recursos aplicados
ou ao tipo de aplicação financeira.
BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO OU CORREÇÃO MONETÁRIA.
CONCEITO DE RECEITA. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos da decisão do STF nos Embargos de Declaração no RE no
574.706/PR, a noção conceitual de receita, para fins de apuração da base de
cálculo do PIS e da Cofins, compõe-se da integração, ao menos para efeito de
sua configuração, de 02 (dois) elementos essenciais: (i) que a incorporação dos
valores faça-se positivamente, importando em acréscimo patrimonial; e (ii) que
essa incorporação revista-se de caráter definitivo.
O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que a correção monetária é
mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva
desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo
original, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus
que se evita. Logo, não se cogita que resulte em acréscimo patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para excluir da base de cálculo da
COFINS (i.1) as receitas provenientes de juros sobre capital próprio (JCP); (i.2) as receitas
contabilizadas nas subcontas RENDAS S/ DIVIDENDOS RECEBIDOS (subtítulo 09-43),
RECEITA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO DE COLIGADAS (subtítulo 93-36) e
REC. JUROS TJLP-NAO LIGADAS (subtítulo 93-56) da conta Cosif 7.1.9.99.00-9; (i.3) as
receitas contabilizadas na conta Cosif 7.3.9.99.00-7; e (i.4) as receitas decorrentes de atualização
monetária sobre depósitos vinculados (subtítulo 98-12); e (ii) por maioria de votos, para manter a
glosa sobre as receitas de aluguéis contabilizadas na conta Cosif 7.3.9.20.00.7. Vencido o
conselheiro Pedro Sousa Bispo, que negava provimento neste ponto, por entender que o aluguel
não compõe o faturamento. Os conselheiros Jorge Luís Cabral e Marina Righi Rodrigues Lara
acompanharam o relator pelas conclusões com relação às receitas de aluguéis.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado) Cynthia
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo
(DRJ-SPO):
Trata-se dos pedidos de restituição abaixo relacionados, tendo o contribuinte
justificado esses pleitos no reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718, de 1998, pelo Supremo Tribunal Federal:

A Delegacia Especial de Instituições Financeiras em São Paulo indeferiu os pedidos
de restituição por meio do Despacho Decisório de fls. 273/278, com os seguintes
fundamentos:
11 A contribuinte foi intimada a, em suma, justificar os pedidos de restituição em
virtude dos valores pleiteados terem sido integralmente utilizados na extinção de
débitos espontaneamente confessados e não submetidos à alteração dos montantes
apurados, implicando na inexistência de qualquer saldo disponível.
12 Em resposta à intimação, alegou a contribuinte que o referido direito creditório
invocado teria como respaldo a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1o
do artigo 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, pelo Supremo Tribunal
Federal, cujos termos teriam sido obedecidos na realização dos recolhimentos da
contribuição.
(...)
22 Forçoso concluir, portanto, que não há pagamento feito indevidamente ou com o
valor maior que o devido, já que realizado em obediência a dispositivo legal
plenamente em vigor à época e que somente poderia ser afastado pela autoridade
tributária em caso de declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes ou,
se em via de ação incidental, corroborada pelo Senado Federal. Ainda, o entendimento
deste órgão é no sentido de que a natureza das receitas decorrentes das atividades do
setor financeiro devem ser reconhecidas como serviços e, assim, sujeitas à incidência
da Cofins.
Cientificado do despacho decisório em 18/01/2014 (fl. 281), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 05/02/2014 (fls. 284/310), na qual,
depois de dizer da tempestividade de sua defesa, alega que:
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10
 a Constituição outorgou competênc
ia à União Federal para instituição de uma
contribuição social sobre uma base de cálculo específica, conceitualmente bem
delimitada, que não se altera em função do objeto social de cada pessoa jurídica. Assim
sendo, ao contrário do que defende o despacho decisório, não há nenhuma relação de
identidade entre o conceito de faturamento e a atividade principal do manifestante;  com base
receitas financeiras do manifestante teriam natureza de serviços, e como tal estariam
incluídas na base de cálculo da contribuição. Não há como prosperar essa pretensão,
pois essas receitas sempre foram tratadas de forma distinta dos serviços pela legislação
tributária, tanto no plano constitucional como no infraconstitucional;  no capítulo da Constituiçã
reconheceu-se a existência de “taxas de juros” cobradas pelos bancos, especificamente
no art. 192, § 3o. Independentemente da redação desse dispositivo ter sido alterada pela
Emenda Constitucional no 40, de 2003, fato é que o constituinte reconheceu
expressamente que a atividade típica das instituições financeiras implica auferir
juros, o que evidentemente não é o caso das receitas decorrentes de prestação de
serviços. Não houvesse tal distinção, estaria deixando de se cumprir a partilha de
competência definida pelo texto constitucional, uma vez que a União é competente para
instituir impostos sobre: V – operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a
títulos ou valores mobiliários (art. 153, V), enquanto os municípios são competentes
para instituir impostos sobre: III – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no
art. 155, II, definidos em lei complementar (art. 156, III);
(...)  mesmo que se entenda que as rec
eitas auferidas por instituições financeiras têm
natureza de receita de prestação de serviços, integrando o conceito de faturamento
e, portanto, a base de cálculo da Cofins, o pedido de restituição deveria ao menos
ser parcialmente deferido, pois não podem integrar referida base de cálculo as
demais receitas do contribuinte e também as receitas financeiras decorrentes da
aplicação de seus recursos próprios e ou de terceiros em hipóteses que não
envolvam intermediação financeira. Quando o manifestante realiza operações no seu
único e exclusivo interesse, evidentemente não há intermediação financeira nem
tampouco prestação de serviços, já que ninguém presta serviços a si próprio.
A 6a Turma da DRJ-SPO, em sessão datada de 26/10/2017, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
16-80.593, às fls. 389/399, com a seguinte Ementa:
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. OBJETO SOCIAL.
A declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do parágrafo 1o do art. 3o da Lei
9.718, de 1998, não teve implicação no fato de que as receitas financeiras que são
resultado da atividade econômica empresarial vinculada ao objeto social da contribuinte
compõem a base de cálculo do PIS/Pasep.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do crédito tributário pleiteado em pedido de ressarcimento é da
contribuinte. Não sendo essa prova produzida nos autos, indefere-se o pedido e não se
homologa a compensação a ele vinculada.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 08/11/2017
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 403), apresentou
Recurso Voluntário em 07/12/2017, às fls. 406/427.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

Esta Turma do CARF, embora com composição distinta, analisou o Recurso
Voluntário na sessão de 28/11/2018, por meio da Resolução no 3402-001.504 (fls. 466/470) na
qual resolveu, por unanimidade, converter o julgamento do recurso em diligência, nos seguintes
termos:
5. Em suma a questão aqui debatida perpassa pela discussão do conceito de serviço
para as instituições financeiras, ou seja, trata-se da mesma questão pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal e retratada em recurso extraordinário com
repercussão geral reconhecida (RE n. 609.096).
6. Assim, uma das respostas possíveis para o presente caso perpassa por identificar
quais as operações perpetradas pela recorrente (rubricas contábeis) que deram
ensejo ao seu pedido de crédito, pois só a partir dessa análise é possível identificar
se tais operações estão enquadradas ou não no conceito de serviço a gerar, por
conseguinte, receita para fins de incidência de PIS e COFINS.
7. Por seu turno, ao se analisar o recurso voluntário interposto, um dos fundamentos
subsidiariamente desenvolvidos pelo recorrente seria no sentido de que, ainda que
afastado o trânsito em julgado da decisão que lhe seria favorável e sustentaria seu
pedido de restituição, teria ele feito prova de que algumas rubricas vindicadas de fato se
enquadrariam no conceito de receita financeira e, portanto, não poderiam compor a base
de cálculo da COFINS.
8. Em contrapartida, para tal fundamento, a decisão atacada se limita a afirmar que o
contribuinte não teria feito prova da sua assertiva, ignorando, todavia, os documentos
acostados aos autos as fls. 79/246 (planilhas demonstrativas do crédito; DIPJ do período
vindicado; e balancetes). Não obstante, em reforço a tal argumentação, o contribuinte
traz em sede de recurso voluntário o seu razão (fls. 429/443), o que em tese
demonstraria a procedência deste seu pedido subsidiário para algumas rubricas
específicas.
9. Diante deste quadro e em respeito ao princípio do formalismo moderado que deve
vigorar no âmbito do processo administrativo fiscal, resolvo baixar o caso decidendo
em diligência para:
(i) que a unidade preparadora discrimine, analiticamente, a natureza de cada uma das
operações empresariais (rubricas contábeis) que deram ensejo ao pedido de
compensação realizado pelo contribuinte; e, ainda
(ii) destaque se, dentre tais rubricas, existem operações que estariam sujeitas à
exclusões legais da base de cálculo da COFINS.
A diligência foi cumprida com a lavratura, em 12/08/2019, do Despacho de
Diligência anexado às fls. 507/520. Sobre as conclusões exaradas neste procedimento fiscal, o
contribuinte se manifestou através da Petição juntada aos autos às fls. 526/536, alegando o não
cumprimento integral da Resolução, pois não teria havido a discriminação “analítica” das
rubricas consideradas no Pedido de Restituição, identificadas por meio da documentação juntada
aos autos (em especial o Livro Razão de fls. 429/463), o que prejudicou a correta identificação
da natureza das receitas sobre as quais foi apurada Cofins.
Em sessão datada de 29/01/2020, esta Turma do CARF, por meio da Resolução no
3402-002.418 (fls. 556/564), resolveu mais uma vez converter o julgamento do recurso em
diligência, nos seguintes termos:
Pois bem, diante dos conceitos e fatos expostos, tenho que concordar com a
manifestação da recorrente relativa ao conteúdo produzido em diligência. De fato, não
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

foi realizada a identificação analítica das rubricas que compõem as receitas objeto do
presente litígio.
Como se observa da documentação apresentada pelo contribuinte quando intimado na
realização da diligência, a fiscalização apreciou somente os grupos de receita
informados em tabela comparativa, portanto, sem analisar de forma analítica as
rubricas que compõem tais grupos.
Percebe-se na diligência acordada pelo colegiado no ano de 2018 a intenção de debater
em julgamento a natureza específica de cada uma das contas que, segundo a recorrente
defendeu em tese subsidiária, não estariam sujeitas à incidência da contribuição.
É certo que também não andou bem a recorrente ao não trazer planilha
especificando de pronto cada uma das contas que entendia excluídas da incidência
da Cofins, mas, por outro lado, não há como se falar em preclusão quando as rubricas
analíticas já faziam parte dos autos processuais desde a impugnação em primeira
instância. Como se extrai da manifestação “pós-diligência”, foram elencadas as
seguintes rubricas:
a) Cosif 7.1.5.10.00.0: RDAS. DE TIT. RDA FIXA-LTN-CART.PROP.BANC, RDAS.
DE TITS.CARTEIRA PROPR.BANC.ESTOQUE, RDAS. TITS. R.F. DEBENT.
CART. PROP. BANC., RDA. LTN. CART. PROPRIA FINANCIADA OVER, RDAS
DEBENTURES CART PROPR FINANC OPEN, RDAS TITS RENDA FIXA LFT C
PROP BANC, RDAS APLICO P COMPR LFT CP FIN OVER, RDAS. TITS. R.F.-
CART. PROP.BANCADA, RDAS APLICO P COMPR NTN CP FIN OVER, RENDA
OUTROS CARTEIRA PROPRIA BANCADA.
b) Cosif 7.1.9.30.00.6: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E ENCARGOS, DESPESAS
FINANCEIRAS REEMBOLSADAS, RECUPERACAO DE PERDAS-GRUPO40-
P.ATIVAS, RESSARCIMENTO DE DESP. DE COMUNICACAO, RECUPERACAO
DE DESPESAS TX.BACEN, RESSARCIMENTO DE DESPESAS.
c) Cosif 7.1.9.60.00.7: RENDAS S/ RECOLHIMENTO COMPULSORIO, RENDAS
DE CREDITOS VINC. AO BACEN.
d) Cosif 7.1.9.99.0.9: RENDAS S/DIVIDENDOS RECEBIDOS, JUROS SELIC
S/IMPOSTOS A COMPENSAR, RECEITAS JUROS SOBRE O CAP. PROP.
LIGADAS,
REC.
JUROS
TJLP-NÃO
LIGADAS,
OUTRAS
RECEITAS
OPERACIONAIS, ATUALIZ.MONET.S/DEP.VINCULADO, OUTRAS RENDAS
OPERACIONAIS.
e) Cosif 7.3.9.99.00.7 – As rubricas integrantes das “Receitas não operacionais” foram
excluídas da incidência pelo relatório de diligência.
Diante das rubricas acima expostas, apesar de parte ser possível de entendimento e
classificação, entendo que, ao decidir por analisar analiticamente, espera o colegiado
maiores dados da natureza de cada uma das rubricas expostas, permitindo
classificar, com segurança, cada uma das receitas como integrantes (ou não) do
conceito de faturamento da Instituição Financeira.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem:
1. Discrimine, analiticamente, a natureza de cada uma das operações empresarias
(rubricas contábeis) que deram ensejo aos Pedidos de Restituição realizados;
2. Destaque, dentre tais rubricas, se existem operações que estariam sujeitas a exclusões
legais da base de cálculo da Cofins;
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

(Tendo em vista a limitação das rubricas por manifestação da recorrente, deverão ser
analisadas somente as informadas na Tabela da fl. 533)
Esta segunda diligência foi cumprida com a lavratura, em 09/07/2020, do
Despacho Complementar de Diligência anexado às fls. 566/575. Sobre as conclusões exaradas
neste novo procedimento fiscal, o contribuinte se manifestou através da Petição juntada aos autos
às fls. 581/604, contestando-as. Foram anexados pelo recorrente novos documentos
comprobatórios às fls. 606/761.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À COFINS
No entendimento do recorrente, as únicas receitas que devem ser tributadas pelas
contribuições em questão são aquelas provenientes da venda de mercadorias, prestação de
serviços, ou ambos, estando equivocada a interpretação do Fisco, que incluiu em sua base de
cálculos receitas que não provenientes nem da venda de bens e muito menos da prestação de
serviços. Neste tópico do seu Recurso Voluntário, o contribuinte se insurge contra a decisão da
DRJ nos seguintes termos, em apertada síntese:
1— DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À COFINS
Como demonstrado na manifestação de inconformidade apresentada, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da ampliação da base de
cálculo efetuada pela Lei n° 9.718/98 ao julgar os Recursos Extraordinários n° 346.084,
357.390, 358.273 e 390.840, tanto no que diz respeito à COFINS quanto no tocante à
contribuição ao PIS, "verbis":
(...)
Assim, o Recorrente tem direito à restituição pleiteada, uma vez que pago o tributo
sobre receitas que não decorrem da venda de mercadorias e da prestação de
serviços.
Não obstante, sustenta a r. decisão recorrida que não pode prevalecer a pretensão do
Recorrente com base nos seguintes fundamentos:
(...)
Contudo, a prevalecer o entendimento defendido pela r. decisão recorrida com
fundamento no Parecer PGFN/CAT n° 2773/2007 e Nota PGFN/CRJ n° 1114/2012, no
sentido de que o conceito de faturamento varia em função do objeto social de cada
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

contribuinte, além da base de cálculo da contribuição em tela ficar sujeita a um grau de
incerteza absolutamente incompatível com uma obrigação tributária, até porque como é
notório diversas empresas possuem objeto social extremamente amplo, exercendo ora
uma ora outra atividade, com diversos graus de rentabilidade (qual o critério para se
definir qual a atividade principal?), passariam a ser incluídas na base de cálculo da
COFINS diversas receitas sobre as quais anteriormente ao advento da Lei n°
9.718/98 jamais se cogitou de sua incidência, como por exemplo os dividendos
auferidos pelas empresas "holding".
Ademais, é importante ressaltar que nos tempos atuais qualquer empresa bem
administrada aufere receitas financeiras em função de seu fluxo de caixa, muitas vezes
extremamente relevantes, sendo que desde o advento do Decreto-Lei n° 1.598/77, por
força de seu art. 17, as receitas financeiras são consideradas receitas operacionais
que compõem o lucro operacional, independentemente de qual seja o objeto social
da pessoa jurídica, conforme claramente retratado no art. 373 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto n° 3000/99):
(...)
Se assim é, e com a máxima vênia, qual seria o parâmetro para se decidir quando estas
receitas são ou não "resultante do exercício de atividades empresariais típicas", como
preceituado pelo ilustre Ministro Cezar Peluso?
Não assiste razão ao recorrente. Com efeito, esta matéria foi pacificada pelo
STF no julgamento do RE 609.096-RG/RS, em repercussão geral, com publicação do Acórdão
em 06/07/2023 (Tema 372, “exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das
instituições financeiras”):
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de
faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente de suas
atividades empresariais típicas.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de
faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades
empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de
mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está
ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que
nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas
atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-
ED.
3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de
incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.
4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes de
suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser tributadas
pelo PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-
se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base
de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em
sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

6. Recurso extraordinário parcialmente provido.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

III – DO PEDIDO PARA ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
Alega o recorrente que, caso se entenda que as receitas financeiras auferidas por
instituições financeiras têm natureza de receita de prestação de serviços, integrando o conceito
de faturamento e, portanto, a base de cálculo da COFINS, o que admite apenas para argumentar,
afirma que ao menos merece ser parcialmente deferido o pedido de restituição formulado, por 2
(dois) motivos distintos, litteris:
Primeiramente, porque independentemente de qualquer outra consideração a
declaração de inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98 em si
evidentemente aplica-se também às instituições financeiras, de modo que ainda que se
entenda que mesmo afastada aquela norma a contribuição deve ser exigida sobre todas
as receitas decorrentes de suas atividades típicas, principalmente suas receitas
financeiras, ainda assim resta evidente a inconstitucionalidade da exigência quanto
a todas as suas outras receitas que não sejam decorrentes de suas atividades
principais, tais como por exemplo receitas de juros sobre capital próprio, cuja
tributação só era possível por conta daquela norma já julgada inconstitucional pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, o que evidentemente não pode ser ignorado.
Em segundo lugar, mesmo quanto às demais receitas financeiras é evidente que seu
suposto enquadramento no conceito de faturamento jamais seria cabível quanto
àquelas decorrentes da aplicação dos recursos próprios do Recorrente ou mesmo
de terceiros em hipóteses que não envolvam intermediação financeira.
(...)
Dos balancetes de fls. 93/246 é possível verificar que o Recorrente auferiu receitas de
aluguéis (conta 7.3.9.20.00-7), por exemplo, que compuseram a base de cálculo da
contribuição. Outrossim, da Linha 33 da Ficha 06B — Demonstração do Resultado da
DIPJ/2001 anexa (doc. j.) também se infere que o Recorrente auferiu receitas de
juros sobre capital próprio.
Tais receitas evidentemente não decorrem da atividade principal do Recorrente,
não podendo portanto ser incluídas na base de cálculo da COFINS nem mesmo na
atualidade, após o advento da Lei n° 12.973/2014.
(...)
Portanto, quando menos merece parcial reforma a r. decisão recorrida para que seja
reconhecido o direito do Recorrente de não efetuar o recolhimento da COFINS nos
períodos indicados nos PER sobre suas demais receitas que não correspondem ao seu
faturamento, como por exemplo receitas de aluguel e de juros sobre o capital
próprio, dentre outras, e, por consequência, reconhecer como indevidos os
pagamentos realizados a este título.
Mas não é tudo.
Do mesmo modo, como já demonstrado nos autos, não podem ser tidas como
faturamento as receitas financeiras decorrentes da aplicação do capital próprio do
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

Recorrente ou mesmo de terceiros em hipóteses que não envolvam intermediação
financeira, além de depósitos compulsórios junto ao Bacen.
De fato, os recolhimentos com relação aos quais é pleiteada a restituição nos presentes
autos foram efetuados por instituição financeira que no exercício de seu objeto social
aufere receitas decorrentes da prestação de serviços bancários, tais como administração
de fundos de investimento, assessoria em operações de fusão e aquisição, dentre outras
atividades, relativamente às quais não se questiona que integram a base de cálculo da
COFINS. O Recorrente auferiu também receitas financeiras em operações de
intermediação financeira e concessão de crédito.
Além de auferir essas receitas decorrentes do exercício de suas atividades sociais
típicas, o Recorrente realizou também operações no seu próprio interesse,
auferindo receitas financeiras em relação à aplicação de seu próprio capital de giro
e capital de terceiros, bem como em razão da remuneração dos depósitos
compulsórios realizados junto ao Banco Central e aplicações próprias. E, quanto a
estas operações, realizadas no seu único e exclusivo interesse, as receitas
decorrentes de tais operações não podem integrar a base de cálculo da
contribuição.
Por fim, quanto à comprovação da ocorrência de tais receitas, o Recorrente apresenta o
Razão anexo (doc. j.), por meio do qual é possível verificar, por exemplo, da conta
contábil 7.1.5.10.00.0 (subtítulos 90-01, 90-12, 90-16, 90-21, 90-50, 90-53, 90-55, 90-
86, 90-87, 91-44), que o Recorrente auferiu receitas financeiras de aplicação de carteira
própria, dentre outras receitas/contas identificadas pelo Recorrente, destacadas no
Razão anexo.
Portanto, mesmo que venha a prevalecer o entendimento da r. decisão recorrida, o que
se admite apenas para argumentar, ainda assim não podem integrar a base de cálculo da
COFINS as receitas financeiras decorrentes da aplicação de seus próprios recursos, bem
como da remuneração dos depósitos compulsórios realizados junto ao Banco Central e
aplicações próprias.
Este pedido do recorrente, conforme já exposto no Relatório deste voto, motivou a
realização de duas diligências com o objetivo de analisar a natureza jurídica das rubricas
contábeis que foram incluídas na apuração original das contribuições devidas pelo contribuinte, a
fim de identificar quais receitas seriam típicas de sua atividade empresarial.
Como resultado da 1a diligência, foi elaborado um Despacho de Diligência, com
as seguintes conclusões, em apertada síntese:

Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

(...)

(...)
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

Essa estrutura da tabela comparativa entre as 2 apurações, referente a MAIO, se
repetiu em todos os demais meses, ou seja, na nova apuração do contribuinte levou-se em
consideração, para o cálculo das contribuições, apenas as receitas de prestação de serviços.
Também consta do Relatório deste voto que este Conselho entendeu que a
diligência não cumpriu todos os questionamentos suscitados inicialmente, razão pela qual
converteu novamente o julgamento em diligência. Foi elaborado um Despacho Complementar
de Diligência, onde se concluiu que devem integrar o conceito de faturamento da
Instituição Financeira as receitas contabilizadas: (i) na conta Cosif 7.1.5.10.00.0 e suas
subcontas; (ii) na conta Cosif 7.1.9.30.00.6 e suas subcontas; (iii) na conta Cosif 7.1.9.60.00.7 e
suas subcontas; (iv) nas subcontas JUROS SELIC S/IMPOSTOS A COMPENSAR (subtítulo
09-91), OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (subtítulo 96-35), Atualização monetária sobre
depósito vinculado (subtítulo 98-12) e Outras Rendas Operacionais (subtítulo 98-83), da conta
Cosif 7.1.9.99.00-9.
Por outro lado, no Despacho Complementar de Diligência se concluiu que
DEVEM SER AFASTADAS da base de cálculo da Cofins, caso tenham sido computados na
receita bruta, as receitas contabilizadas: (i) nas subcontas RENDAS S/DIVIDENDOS
RECEBIDOS (subtítulo 09-43), RECEITA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO DE
COLIGADAS (subtítulo 93-36) e REC. JUROS TJLP-NAO LIGADAS (subtítulo 93-56), da
conta Cosif 7.1.9.99.00-9; (ii) na conta Cosif 7.3.9.20.00.7; e (iii) na conta Cosif 7.3.9.99.00.7.
Sobre tais conclusões o recorrente apresentou suas razões através de Manifestação
à Diligência, acostada às fls. 581/604, as quais foram devidamente analisadas por este julgador.
Vejamos, a seguir, a análise das matérias controvertidas.
Inicialmente, irei tratar das receitas EXCLUÍDAS da base de cálculo da
contribuição social pelo Auditor-Fiscal responsável pela segunda diligência.
Em relação (i) às subcontas RENDAS S/DIVIDENDOS RECEBIDOS (subtítulo
09-43), RECEITA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO DE COLIGADAS (subtítulo 93-
36) e REC. JUROS TJLP-NAO LIGADAS (subtítulo 93-56) da conta Cosif 7.1.9.99.00-9 e (ii) à
conta Cosif 7.3.9.99.00.7, concordo com os termos da diligência e entendo que as receitas nelas
contabilizadas devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

Porém, quanto à conta Cosif 7.3.9.20.00.7, a qual tem a função de registrar as
receitas decorrentes de aluguéis de bens imóveis de propriedade da instituição, meu
entendimento é divergente em relação às conclusões da diligência. Explico.
Apesar destas rendas estarem classificadas pelo Manual Cosif como outras
receitas não operacionais, observo que em nenhum momento as decisões do STF ou do STJ
condicionaram a inclusão das receitas na base de cálculo das contribuições ao fato delas estarem
classificadas como operacionais ou não-operacionais. O critério aceito de forma pacífica pelas
Cortes Superiores tem sido o fato da receita estar inclusa dentro do conceito de faturamento
previsto no art. 195, I, da Constituição Federal, cujo enquadramento depende do fato de a receita
decorrer do exercício das atividades empresariais do contribuinte e/ou do seu objeto social.
Há que se concordar que as receitas típicas de uma instituição financeira são as
receitas operacionais, nos termos do Manual Cosif (Circular Bacen no 1.273, de 1987). Se uma
instituição financeira aufere receitas de aluguel de imóveis de forma esporádica, referente a
imóveis que apenas transitoriamente estão disponibilizados para aluguel e escriturados no ativo
circulante, entendo que estas devem estar excluídas da base de cálculo do PIS/COFINS apurados
no regime cumulativo.
Porém, se estas receitas passam a se repetir mensalmente, em elevados valores,
referentes a imóveis registrados no ativo permanente do contribuinte, que mantém inclusive setor
comercial próprio para administrar estes bens, não há como permitir sua exclusão da referida
base de cálculo, pois resta demonstrado que tais receitas decorrem do exercício das atividades
empresariais do contribuinte, mesmo que não constem do seu objeto social. É o caso do
recorrente, que fatura com aluguel milhões de reais todos os meses, conforme consta dos
seus registros contábeis.
Neste ponto, devo registrar que a legislação civil e comercial brasileira foi
alterada por meio da Lei no 14.195, de 2021 (também conhecida como Lei de Melhoria do
Ambiente de Negócios), que revogou o § único do art. 1.015 do Código Civil, que positivava em
nosso ordenamento jurídico a teoria do ultra vires societatis:
Código Civil (redação original)
Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos
pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda
de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir.
Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto
a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses:
I - se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da
sociedade;
II - provando-se que era conhecida do terceiro;
III - tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade.

Lei no 14.195, de 2021
Art. 57. Ficam revogados:
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

(...)
XXIX - os seguintes dispositivos da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil):
a) (VETADO);
b) (VETADO);
c) parágrafo único do art. 1.015;
d) inciso IV do caput e o parágrafo único do art. 1.033; e
e) (VETADO);
Pela teoria ultra vires societatis, a sociedade não se vincula se os atos praticados
em seu nome foram evidentemente estranhos ao objeto social, ficando isenta de responsabilidade
perante terceiros (a não ser que tenha sido beneficiada com a prática do ato, caso em que passaria
a ter responsabilidade na proporção do benefício auferido). O objeto social delimitaria o ramo de
atividade da sociedade e, se o administrador, ao praticar atos de gestão, violar o objeto social
delimitado no ato constitutivo, esse ato não poderá ser imputado à sociedade.
Para André Luiz Santa Cruz Ramos, em Direito Empresarial, 11a ed., São Paulo:
Juspdovim, 2021, segundo essa teoria, se o administrador celebra contrato assumindo
obrigações, em nome da sociedade, em operações evidentemente estranhas ao seu objeto social,
presume-se que houve excesso de poderes. Entende-se que bastaria ao credor diligente atentar
para a compatibilidade entre a relação jurídica travada com determinada sociedade e o seu
respectivo objeto social. O caput do artigo 1.015 do Código Civil permite ao administrador
praticar todo e qualquer ato de gestão dos negócios sociais, mas desde que haja pertinência entre
o ato praticado e os negócios sociais.
O mesmo autor sustenta que:
(...) A teoria ultra vires, após surgir na Inglaterra e nos Estados Unidos, foi sendo
gradativamente abandonada, o que nos permite dizer que, de certo modo, a adoção dessa
teoria pelo Código Civil de 2002 representa um retrocesso. É que na maioria das vezes,
em razão do dinamismo inerente às atividades econômicas, é muito difícil analisar, em
todas as transações negociais, se os poderes dos administradores lhe permitem firmar
aquela relação jurídica específica. Portanto, a teoria ultra vires, é inegável, traz consigo
uma certa insegurança jurídica para o mercado. Melhor seria, talvez, em homenagem à
boa-fé dos terceiros que contratam com a sociedade limitada, reconhecer sua
responsabilidade pelos atos ultra vires, mas assegurar-lhe a possibilidade de voltar-se
em regresso contra o administrador que se excedeu.
Realmente, a teoria ultra vires societatis contrastava com o dinamismo contratual
da economia moderna. Não há sentido em se falar que “atividades empresariais típicas”
seriam exclusivamente aquelas previstas no Contrato Social ou no Estatuto Social,
principalmente com o objetivo de definir qual seria a receita operacional da sociedade
empresarial.
Portanto, se a instituição financeira tem como uma de suas atividades regulares e
habituais alugar imóveis, mesmo que esta não seja sua atividade principal ou não conste como
objeto social no Estatuto da sociedade, não pode opor essa inexistência de previsão expressa a
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

terceiros, no caso, a Administração Tributária Federal, para se eximir de incluir estas receitas na
base de cálculo das contribuições, já que se beneficia regularmente com a prática do ato.
Observe-se, ainda, que a inclusão das receitas de aluguel como receitas não-
operacionais no Plano de Contas do Manual Cosif leva em conta que sua elaboração foi feita
considerando instituições financeiras “puras”, ou seja, aquelas que tem por atividade habitual
exclusivamente aquelas previstas expressamente no caput do art. 17 da Lei no 4.595/64 e que a
caracterizam como “financeira”:
CAPÍTULO IV
DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
SEÇÃO I
Da caracterização e subordinação
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor,
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às
instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas
neste artigo, de forma permanente ou eventual.
Pela leitura do dispositivo legal, verifica-se, sem qualquer dúvida, que as
instituições financeiras não estão obrigadas a exercerem as atividades previstas no caput do art.
17 de forma exclusiva, podendo inclusive exercê-las de forma eventual e/ou acessória. O Manual
Cosif, contudo, não pode prever todas as atividades que podem ser praticadas habitualmente
pelas instituições financeiras em conjunto com as atividades típicas. Assim, por óbvio, dedica-se
a propor um plano de contas apenas para instituições financeiras, deixando as receitas que não
são típicas destas classificadas como “não-operacionais”.
No STJ, a incidência das contribuições sobre receitas originadas da locação de
bens imóveis, mesmo quando esta atividade não consta do objeto social do contribuinte, é tema
pacificado:
i) Ag. Int. no AREsp 1.111.127/MG. Relator: Min. Mauro Campbell Marques.
Julgamento em 17/10/2017. Acórdão publicado no DJe em 20/10/2017.
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA RELATIVAMENTE À SÚMULA No 83 DO STJ.
COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITA DE LOCAÇÃO E VENDA DE BEM
IMÓVEIS. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA No 423 DO STJ.
(...)
3. Ainda que assim não fossem, a Primeira Seção desta Corte firmou entendimento
no sentido de que as receitas provenientes da locação e venda de imóveis integram
o conceito de faturamento, para os fins de tributação a título de PIS e COFINS,
incluindo-se aí as receitas provenientes da locação e venda de imóveis próprios e
integrantes do ativo imobilizado, ainda que este não seja o objeto social da
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

empresa, pois o sentido de faturamento acolhido pela lei e pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do recurso representativo da controvérsia com repercussão
geral RE n. 585.235 RG-QO (Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 10/09/2008) e no
julgamento do RE n. 371.258 AgR (Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma,
julgado em 03.10.2006) não é o estritamente comercial. Em casos que tais dá-se, por
analogia, a aplicação do recurso representativo da controvérsia REsp. n.o 929.521 - SP
(Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 23.09.2009) e da Súmula n.
423/STJ: "A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS incide
sobre as receitas provenientes das operações de locação de bens móveis".
4. Agravo interno não provido.

ii) Ag. Int. no REsp 1.631.889/MG. Relator: Min. Benedito Gonçalves. Julgamento
em 18/04/2017. Acórdão publicado no DJe em 02/05/2017.
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PIS E
COFINS. RECEITA PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.
PRECEDENTES. SÚMULA 423/STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que as receitas
provenientes da locação de bens de propriedade das pessoas jurídicas integram a
base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS. Precedentes: AgRg no
REsp 1.462.731/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2016;
AgRg no REsp 1.513.437/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe 24/8/2015; AgRg no REsp 1.491.005/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 26/5/2015; AgRg no REsp 1.086.962/RJ, Rel. Min. Sergio
Kukina, Primeira Turma, DJe 23/2/2015.
2. Agravo interno não provido.

iii) Ag. Int. no REsp 1.631.583/MT. Relator: Min. Og Fernandes. Julgamento em
04/04/2017. Acórdão publicado no DJe em 11/04/2017.
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
PIS/COFINS. RECEITA PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme com relação à legitimidade da cobrança do PIS
e da Cofins sobre a receita advinda de locação de bem imóvel próprio, ainda que esta
atividade não guarde relação com o objeto social da pessoa jurídica que
efetua a locação. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

iv) Ag. Int. no REsp 1.592.663/RS. Relator: Min. Francisco Falcão. Julgamento em
09/03/2017. Acórdão publicado no DJe em 16/03/2017.
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARTS. 109 E 110 DO CTN.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA DO
STJ. PIS E COFINS. VENDA E LOCAÇÃO DE BENS. INCIDÊNCIA.
ENUNCIADO N. 423 DA SÚMULA DO STJ.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

I - Da simples leitura do acórdão recorrido, constata-se que o conteúdo normativo
dos arts. 109 e 110 do CTN carece do requisito do prequestionamento, incidindo o
óbice do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
II - A 1a Seção firmou entendimento no sentido de que as receitas provenientes da
locação de móveis e imóveis integram o conceito de faturamento, para o fim de
tributação a título de PIS e COFINS, incluindo-se aí as receitas provenientes da
locação de móveis e imóveis próprios e integrantes do ativo imobilizado, ainda que
este não seja o objeto social da empresa, pois o sentido de faturamento acolhido
pela lei e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso representativo da
controvérsia com repercussão geral RE n. 585.235 RG-QO (Rel. Min. Cezar Peluso,
julgado em 10/9/2008) e no julgamento do RE n. 371.258 AgR (Rel. Min. Cezar
Peluso, Segunda Turma, julgado em 3.10.2006) não é o estritamente comercial.
III - Agravo interno improvido.

v) REsp 1.650.363/RJ. Relator: Min. Herman Benjamin. Julgamento em
07/03/2017. Acórdão publicado no DJe em 19/04/2017.
Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
INTERNA NO ACÓRDÃO. PIS. COFINS. FATURAMENTO. BASE DE
CÁLCULO. RECEITAS ORIUNDAS DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
LEGALIDADE.
1. "A contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que
se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o
instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando (...)"
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial,
DJe 10/5/2013).
2. As receitas decorrentes da locação de bens imóveis da pessoa jurídica
integram a base de cálculo do Pis e da Cofins, pois o conceito clássico de
faturamento abrange as receitas operacionais da empresa (REsp 929.521/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 13/10/2009, repetitivo).
3. Recurso Especial não provido.
Em relação ao STF, há o Recurso Extraordinário 599.658/SP sobre o tema,
tramitando sobre o rito da Repercussão Geral, tendo como recorrido LEGNO NOBILE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ainda aguardando julgamento (foi excluído do calendário
de julgamento do STF em 10/08/2022):
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO
SOCIAL - PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,
INCLUSIVE SOBRE A RENDA AUFERIDA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PRÓPRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e
Rosa Weber. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da
questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se
manifestaram os Ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Rosa Weber.
Tema: 630
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

Título: Inclusão da receita decorrente da locação de bens imóveis na base de cálculo da
Contribuição ao PIS, tanto para as empresas que tenham por atividade econômica
preponderante esse tipo de operação, como para as empresas em que a locação é
eventual e subsidiária ao objeto social principal. Possibilidade de extensão do
entendimento a ser firmado também para a Cofins.
Contudo, a despeito do tema não ter sido julgado ainda de forma definitiva,
existem diversas decisões do próprio STF sinalizando pela incidência das contribuições:
i) Ag. Reg. no Agravo de Instrumento AI 799.578/Ba. Relator: Min. Ayres Britto.
Julgamento em 19/04/2011. Acórdão publicado em 18/08/2011.
VOTO
O Senhor Ministro Ayres Britto (Relator)
Tenho que a insurgência não merece acolhida. No caso, o Tribunal Regional Federal da
1a Região decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado (fls. 26):
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) E PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS). BASE DE CÁLCULO. LC 70/91. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.
INCIDÊNCIA.
1. A base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, em conformidade com o
disposto na LC n. 70/91, é o 'faturamento mensal, assim considerado a receita bruta
das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza'.
2. Em que pese a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal
do parágrafo 1° do art. 3o da Lei 9.718/98, que indevidamente ampliou a base de
cálculo da exação em discussão, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando a
legislação pretérita (LC n. 70/91), concluiu que 'as receitas das pessoas jurídicas
provenientes da locação de imóveis integram a base de cálculo das contribuições
PIS/COFINS', por entender que compõem o faturamento da empresa (EREsp
727.245/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
09/08/2006, DJ de 06/08/2007, p. 452).
3. Apelação da autora improvida.
6. Muito bem. Sucede que o entendimento da instância judicante de origem afina
com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, nesse sentido, a
ementa do RE 371.258-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluzo:
"RECURSO. Extraordinário. COFINS. Locação de bens imóveis. Incidência. Agravo
regimental improvido. O conceito de receita bruta sujeita à exação tributária envolve,
não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais."
7. Outros precedentes: AIs 492.857, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa;
636.258, da relatoria da ministra Carmen Lúcia; e 716.675-AgR-AgR, da relatoria da
ministra Ellen Grace; bem como REs 549.427, da relatoria do ministro Ricardo
Lewandowski; 577,505-AgR e 631.873, da relatoria do ministro Celso de Mello; e
581.072, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa.
8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
9. É como voto.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

ii) Segundo Ag.Reg. no Recurso Extraordinário 701.157/RJ. Relator: Min. Carmen
Lúcia. Julgamento em 25/09/2012. Acórdão publicado no DJe em 20/11/2012.
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 1. Insuficiência da preliminar formal de
repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário. 2. Incidência da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins sobre locação
de bens imóveis. Precedentes. 3. Agravos regimentais aos quais se nega provimento.
(...)
V O T O
A Senhora Ministra Carmen Lúcia (Relatora):
1. Razão jurídica não assiste aos Agravantes.
2. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu:
(...)
3. Quanto ao agravo regimental de Ecisa - Engenharia, Comércio e Indústria S/A, como
afirmado na decisão agravada, este Supremo Tribunal Federal assentou que as
receitas decorrentes de locação de bens imóveis integram a base de cálculo da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins.
Confiram-se os seguintes julgados:
(...)
No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 684.665, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2012, trânsito em julgado em 23.8.2012; AI 856.182,
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2.8.2012, trânsito em julgado em 20.8.2012; AI 776.446,
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1o.2.2012, trânsito em julgado em 17.2.2012; AI 807.600,
Rel. Min. Ayres Britto, DJe 11.11.2011, trânsito em julgado em 1o.12.2011.
(...)
5. Os argumentos dos Agravantes, insuficientes para modificar a decisão agravada,
demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se
arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
6. Pelo exposto, nego provimento aos agravos regimentais.
Destaco mais um precedente, este do STJ, no julgamento do REsp 1.210.655/SC,
em 26/04/2011, nos termos do didático voto-vista do Ministro Teori Albino Zavascki:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITA PROVENIENTE DE
ALUGUEL. LEGITIMIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE SE TRATAR DE
RECEITA NÃO DECORRENTE DO OBJETO SOCIETÁRIO.
1. É pacífico na 1a Seção o entendimento segundo o qual as receitas provenientes da
locação de bens de propriedade das pessoas jurídicas integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS e da COFINS. Precedentes. Súmula 423/STJ.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

2. A circunstância de se tratar de receita decorrente de operação não prevista no
objeto societário da empresa contribuinte não é, só por isso, suficiente para exclui-
la da incidência das contribuições.
3. Recurso especial provido.
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI:
1. Está superada, no âmbito do STJ, a controvérsia a respeito do sentido da palavra
"faturamento", consistente em saber se nele se poderia incluir a receita proveniente de
locação de bens (móveis ou imóveis) de propriedade da empresa contribuinte.
Atualmente se considera "pacífico na 1a Seção o entendimento segundo o qual as
receitas das pessoas jurídicas provenientes da locação de bens imóveis integram a
base de cálculo das contribuições PIS/COFINS (LC 70/91, art. 2o)" (EREsp 727.245,
1a S., Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 06/08/2007). No precedente foi invocada
farta jurisprudência do STJ no mesmo sentido: EREsp 179.723/MG, 1a S., Min.
Garcia Vieira, DJ de 25/10/2000; EREsp 149.026/AL, 1a S., Min. Humberto Gomes de
Barros, DJ de 09/12/2002; AGA 512.072/SP, 1a T., Min. José Delgado, DJ de
01/12/2003; AGRESP 640.295/PB, 1a T., Min. Luiz Fux, DJ de 22/11/2004; RESP
662.397/PE, 2a T., Min. João Otávio de Noronha, DJ de 01/02/2005. A jurisprudência
mais recente da Seção mantém o mesmo entendimento:
(...)
Em relação à locação de bens móveis, cuja discussão era essencialmente a mesma, a
matéria encontra-se atualmente sumulada:
"A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins incide sobre as
receitas provenientes das operações de locação de bens móveis" (Súmula 423/STJ).
Também no STF a matéria está pacificada. A propósito, ao julgar o AgRg no RE
371.258-6 (Min. Cezar Peluso, 2a Turma, DJ de 27/10/06), decidiu aquele Tribunal:
RECURSO. Extraordinário. COFINS. Locação de bens imóveis. Incidência. Agravo
regimental improvido. O conceito de receita bruta sujeita à exação tributária envolve,
não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
(...)
Insiste a parte agravante no provimento do agravo, sustentando que não incide COFINS
sobre a receita decorrente de locação de imóveis próprios, em virtude de não
caracterizarem rendas provenientes de venda de mercadorias nem de prestação de
serviços. É o relatório.
VOTO:
1. Inconsistente o recurso.
(...)
Seja qual for a classificação que se dê às receitas oriundas de locação de bens imóveis,
o certo é que tal não implica na sua exclusão da base de incidência das contribuições
para o PIS e COFINS, mormente após a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o,
§ 1o, da Lei 9.718/98 dada pelo Plenário do STF. É que, conforme expressamente
fundamentado na decisão agravada, o conceito de receita bruta sujeita à exação
tributária envolve, não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

de serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais.
2. Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
2. O que agora se questiona é a respeito da incidência ou não da contribuição para
o PIS e da COFINS sobre receita obtida em operações que não compõem o objeto
social da empresa. Mais especificamente, o que aqui busca definir é se integram a base
de incidência daquelas contribuições as receitas obtidas com locação de imóveis por
empresa cuja finalidade social não é a locatícia.
3. Segundo o acórdão recorrido, agora com a chancela do voto do Ministro relator, as
receitas decorrentes de aluguéis de bens próprios somente podem ser consideradas
receita ou faturamento, para fins das contribuições em causa, quando auferidas
por empresas que tenham como objeto societário a locação dos referidos imóveis
próprios. Bem se percebe que, levado às últimas conseqüências esse entendimento,
seriam raras as situações em que tais receitas seriam tributadas. É que, mesmo as
empresas dedicadas à locação (as chamadas "imobiliárias"), não auferem aluguéis, a não
ser em relação a imóveis de sua propriedade (o que em geral não ocorre). O que elas
recebem são comissões pagas pelos proprietários em contraprestação pelos serviços de
intermediar a locação ou de administrar imóveis de terceiros. Receita de aluguel
auferem os proprietários do bem, não as empresas que intermediam ou administram as
locações, que apenas prestam serviços e sua receita, portanto, é a contraprestação por
serviço.
4. Na verdade, a jurisprudência do STJ nunca fez essa distinção, entre operações
próprias do objeto societário e operações a ele estranhas, para fins de considerar
ou não as correspondentes receitas como "faturamento". Pelo contrário, em vários
dos precedentes que deram origem à Súmula 423 fica evidente que a locação de
bens, cuja receita foi considerada pelo STJ como faturamento, era estranha ao
objeto da sociedade. Assim: AgRg no Ag 1.067.748/RS, 2a T., Min. Mauro Campbell
Marques, DJe de 01/06/2009, (empresa de comércio e representação); AgRg no Ag
1.136.371/PR, 2a T., Min. Herman Benjamin, DJe de 27/08/2009, (empresa
construtora); REsp 929.521/SP, 1a S., Min. Luiz Fux, DJe de 13/10/2009, (empresa de
veículos e peças). No próprio precedente do STF, acima transcrito, a empresa
interessada, ao que se depreende de sua denominação ("Formiza Participações e
Empreendimentos Comerciais Ltda."), não tem como objeto societário próprio a
atividade de locação de imóveis.
5. A referida distinção, ademais, não está prevista nos preceitos normativos de
regência. O artigo 195 da CF, matriz constitucional do tributo, estabelecia, na
redação original, que a contribuição seria incidente sobre "faturamento" (inciso I),
simplesmente. Com a EC 20/98, a incidência passou a ser autorizada sobre "receita ou
faturamento" (inciso I, letra b), sem qualquer menção quanto à origem. A distinção
também não constou da LC 07/70 e da LC 70/91, onde a matéria está assim
disciplinada:
LC 70/91: "Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento
e incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza."
LC 07/70: "Art. 6o A efetivação dos depósitos no Fundo correspondente à contribuição
referida na alínea b do art. 3o será processada mensalmente a partir de 1o de julho de
1971. Parágrafo único - A contribuição de julho será calculada com base no
faturamento de janeiro; a de agosto, com base no faturamento de fevereiro; e assim
sucessivamente."
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

Também no regime normativo infraconstitucional da Lei 9.718/98, a distinção não
se fez presente. O § 1o do seu art. 3o foi declarado inconstitucional pelo STF, mas o
fundamento da inconstitucionalidade não tem nada a ver com a discussão aqui travada.
Ser ou não receita decorrente do objeto societário não foi levado em consideração
pela Lei, nem para incluir, nem para excluir da tributação (o rol das receitas
excluídas está expresso no § 2o do art. 3o da Lei), nem foi essa a razão do decreto de
inconstitucionalidade. A decisão do STF se deu em face do conceito amplo de "receita
bruta" estabelecido no preceito normativo atacado, o que extrapolava os parâmetros de
"faturamento", à época contido na autorização constitucional.
(...)
6. A conclusão a que se chega, portanto, é que a circunstância de se tratar de receita
decorrente de operação não prevista no objeto societário da empresa contribuinte não é
determinante ou suficiente para, só por isso, exclui-la da incidência das contribuições
para PIS e da COFINS.
Pelo exposto, discordo das conclusões da diligência por entender que as receitas
contabilizadas na rubrica “7.3.9.20.00.7 - Rendas de Aluguéis”, por conta de sua habitualidade,
deveriam ter sido classificadas na rubrica “7.1.9.99.00-9 - Outras Rendas Operacionais”, e assim
permanecer na base de cálculo das contribuições.
A partir deste ponto, passo a analisar as receitas INCLUÍDAS na base de
cálculo da contribuição social pelo Auditor-Fiscal responsável pela segunda diligência.
Em relação às receitas contabilizadas: (i) na conta Cosif 7.1.5.10.00-0 e suas
subcontas; (ii) na conta Cosif 7.1.9.30.00-6 e suas subcontas; (iii) na conta Cosif 7.1.9.60.00-7 e
suas subcontas; (iv) nas subcontas JUROS SELIC S/IMPOSTOS A COMPENSAR (subtítulo
09-91), OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (subtítulo 96-35), Atualização monetária sobre
depósito vinculado (subtítulo 98-12) e Outras Rendas Operacionais (subtítulo 98-83), da conta
Cosif 7.1.9.99.00-9, concordo com os termos da diligência e entendo que as receitas nelas
contabilizadas devem ser incluídas da base de cálculo das contribuições.
Em relação às receitas contabilizadas na conta Cosif 7.1.5.10.00-0, o recorrente
assim se manifestou, em apertada síntese:
I - RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DE RECURSOS
PRÓPRIOS E DE TERCEIROS
Constou do r. Despacho Complementar de fls. 566/575 que devem compor a base de
cálculo da contribuição os valores contabilizados na conta Cosif 7.1.5.10.00.0 RENDAS
DE TÍTULO DE RENDA FIXA e suas subcontas porque “Ainda que estas subcontas se
refiram a títulos da carteira própria do banco, são consideradas receitas efetivas da
instituição no período e devem compor a base de cálculo da COFINS, pois são
decorrentes das operações normais do negócio (...)”.
Contudo, embora de fato tais atividades se incluam dentre as atividades de uma
instituição financeira, fato é que quando estas operações são realizadas no seu
único e exclusivo interesse, como reconhece o próprio r. Despacho Complementar de
fls. 566/575, evidentemente não há intermediação financeira, posto que não há
como se falar em intermediação sem uma terceira parte envolvida, nem tampouco
prestação de serviços, uma vez que ninguém presta serviço para si próprio.
Assim, ainda que pudesse prevalecer o entendimento no sentido de que as receitas de
intermediação financeira auferidas por instituições financeiras têm natureza de receita
de prestação de serviços, integrando o conceito de faturamento e, portanto, a base de
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

cálculo da COFINS, o que se admite apenas para argumentar, quando menos não podem
integrar referida base de cálculo as receitas financeiras decorrentes da aplicação de
recursos próprios e de terceiros.
De se ressaltar que no Plano de Contas COSIF há rubricas destinadas especificamente
ao registro justamente das receitas provenientes das aplicações de recursos próprios
e/ou de terceiros, que não decorram de intermediação financeira, a exemplo da
conta supra citada e também das seguintes contas:
- Conta 7.1.4.00.00-0 - Rendas De Aplicações Interfinanceiras De Liquidez; e
- Conta 7.1.5.00.00-3 - Rendas Com Títulos E Valores Mobiliários E Instrumentos
Financeiros Derivativos.
Na conta “Rendas Aplicações Interfinanceiras de Liquidez” são registradas as receitas
financeiras oriundas de aplicações de recursos próprios em operações com títulos de
renda fixa, o mesmo ocorrendo com a conta “Rendas de Títulos e Valores Mobiliários”,
que igualmente é destinada a registrar as aplicações em rendas de títulos de renda fixa e
renda variável com recursos próprios, não consubstanciando tais receitas ingressos de
recursos decorrentes da atividade típica da empresa.
O Despacho de Diligência Complementar trouxe a seguinte análise em relação a
estas contas:
Da natureza da conta Cosif 7.1.5.10.00.0 e suas subcontas
De acordo com o Manual COSIF, a conta 7.1.5.10.00-0 refere-se à receita
operacional intitulada RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA e tem a função
de registrar as rendas com títulos de renda fixa que constituam receita efetiva da
instituição, requerendo os seguintes subtítulos de uso interno: Letras do Banco Central,
Letras do Tesouro Nacional, Obrigações do Tesouro Nacional, Títulos Estaduais e
Municipais, Certificados de Depósito Bancário, Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias,
Letras Imobiliárias, Debêntures, Obrigações da Eletrobrás, Títulos da Dívida Agrária,
Cédulas Hipotecárias, Cotas de Fundos de Renda Fixa e Outros.
Quanto às receitas obtidas com títulos de renda fixa, estas foram classificadas pelo
contribuinte na conta COSIF 7.1.5.10.00.0, por intermédio de subcontas, a saber, letras
do tesouro nacional (subtítulo 90-01), títulos em estoque (subtítulo 90-12), debêntures
(subtítulo 90-16), letras do tesouro nacional financiadas over (subtítulo 90-21),
debêntures financiadas open (subtítulo 90- 50), letras financeiras do tesouro (subtítulos
90-53 e 90-55), títulos de renda fixa (subtítulo 90-86), notas do tesouro nacional
(subtítulo 90-87) e outros títulos de renda fixa (91-44).
Ainda que estas subcontas se refiram a títulos da carteira própria do banco, são
consideradas receitas efetivas da instituição no período e devem compor a base de
cálculo da COFINS, pois são decorrentes das operações normais do negócio
(faturamento), ou seja, seu auferimento consiste, de fato e de direito, na atividade ou
objeto principal da entidade, constante do seu ato institucional.
Com razão a Autoridade Tributária.
Tais conclusões tem embasamento legal no caput do art. 17 da Lei no 4.595/64,
que especifica quais são as atividades típicas de instituições financeiras: “coleta, intermediação
ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros”:
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal
ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade
de terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às
instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas
neste artigo, de forma permanente ou eventual.
Como se verifica, não é apenas a atividade de intermediação de recursos
financeiros ou a prestação de serviços, que são consideradas atividades típicas de instituições
financeiras, ao contrário do que o recorrente afirma em sua manifestação sobre a diligência
realizada. O dispositivo legal é expresso ao afirmar que a atividade de “aplicação de recursos
financeiros, próprios ou de terceiros”, também é característica de tais sociedades empresariais.
Em relação às citadas contas 7.1.4.00.00-0 e 7.1.5.00.00-3, basta verificar o Plano
de Contas COSIF estabelecido pela Circular BACEN no 1.273, de 29/12/87, para constatar que
tais rubricas são classificadas como CONTAS DE RESULTADO CREDORAS - 7.0.0.00.00-9,
subgrupo RECEITAS OPERACIONAIS - 7.1.0.00.00-8:

Todas as receitas operacionais das instituições financeiras são classificadas em
contas cujo código é iniciado com 7.1. As receitas não operacionais, por sua vez, são
classificadas em contas cujo código é iniciado com 7.3:

Prosseguindo no julgamento da Manifestação do contribuinte, passo a
analisar
o
tópico
“II
-
RECEITAS
FINANCEIRAS
DECORRENTES
DA
REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS JUNTO AO BACEN”, in verbis:
Quanto às receitas financeiras decorrente da remuneração dos depósitos compulsórios
junto ao Banco Central constou do r. Despacho Complementar que, “verbis”:
(...)
Ora, o fato desses depósitos realizados junto ao Banco Central serem compulsórios é
absolutamente irrelevante para o caso concreto e não altera a natureza da receita
financeira correspondente, que embora seja operacional evidentemente não decorre
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

de qualquer prestação de serviço, não havendo de se falar, exatamente pela mesma
razão, em necessidade de se apontar “dispositivo legal” que permita tal exclusão.
Portanto, ainda que pudesse prevalecer o entendimento de que as receitas de
intermediação financeira auferidas por instituições financeiras têm natureza de receita
de prestação de serviços, integrando o conceito de faturamento e, portanto, a base de
cálculo da COFINS, o que se admite apenas para argumentar, quando menos não podem
integrar referida base de cálculo as receitas financeiras decorrentes da remuneração dos
depósitos compulsórios realizados junto ao Banco Central.
Mais uma vez não assiste razão ao recorrente. Sua tese de defesa é a mesma do
tópico anterior, no qual alega que as receitas obtidas com os depósitos compulsórios não são
receitas de intermediação financeira e nem de prestação de serviços. Contudo, o art. 17 da Lei no
4.595/64 deixa claro que a atividade de “aplicação de recursos financeiros, próprios ou de
terceiros”, também é característica de tais sociedades empresariais, sem fazer qualquer
restrição em relação à origem dos recursos aplicados ou ao tipo de aplicação financeira.
O próximo argumento da defesa está no tópico “III
–
RECUPERAÇÃO/RESSARCIMENTO DE ENCARGOS E DESPESAS”, litteris:
Com a devida vênia, não procede o entendimento do r. Despacho Complementar de que
os valores relativos à recuperação/ressarcimento de encargos e despesas representam
“ganho” em favor do Recorrente e, portanto, devem integrar a base de cálculo da
contribuição.
Ora, na referida conta contábil são registradas efetivas recuperações de encargos e
despesas adiantados a seus clientes, não configurando tais valores receita para o
Recorrente (riqueza nova), mas mera recuperação patrimonial.
Nesse sentido é a lição de José Antônio Minatel, “verbis”:
(...)
Por outro lado, mesmo que para argumentar a recuperação de despesas seja considerada
receita, evidentemente é receita alheia ao conceito de faturamento defendido pela r.
decisão recorrida, não podendo integrar a base de cálculo da contribuição.
Ocorre, entretanto, que o Despacho Complementar de Diligência (fls. 568/569)
traz um melhor detalhamento sobre a natureza das receitas registradas nesta conta Cosif:
Da natureza da conta Cosif 7.1.9.30.00.6 e suas subcontas
Quanto à conta COSIT 7.1.9.30.00.6, cuja função é registrar a recuperação de encargos
e despesas, trata-se de uma conta de “receita operacional – outros serviços”, e
contabiliza o “ganho” a favor do contribuinte em razão da prestação de serviços.
No exemplo a seguir, a natureza da conta COSIT 7.1.9.30.00.6 (e de suas subcontas)
será demonstrada:
Uma instituição financeira, ao telefonar para um cliente, informando algo do seu
interesse, ao enviar extrato bancário pelo Correio ao endereço do cliente ou qualquer
outra comunicação ao cliente, está, de fato, prestando um serviço. Essa prestação de
serviço é tarifada pela instituição financeira.
As despesas incorridas na prestação desse serviço, ou seja, as despesas de telefonia,
correio e outras, são lançadas em sua contabilidade como Despesas. As receitas por
conta da prestação desses serviços são lançadas como Receitas. Os valores das receitas
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

são baseadas em cálculos tarifários do Banco, superiores aos valores das despesas
incorridas, cujas tarifas são estipuladas por quem executa o serviço (Telefonia, Correio).
A diferença entre o valor pago pelo cliente de um Banco e as despesas incorridas
na prestação dos serviços e ele prestados, são os “ganhos” que estão contabilizados
na conta COSIT 7.1.9.30.00.6, e consequentemente, nas suas subcontas.
Deste modo, conclui-se que despesas financeiras reembolsadas (subtítulo 09-07),
recuperação de perdas ativas (subtítulo 09-53), ressarcimento de despesas de
comunicação (subtítulo 09-61), recuperação de despesas com taxas do BACEN
(subtítulo 97-70) e ressarcimento de despesas (V 98-38), são receitas efetivas da
instituição no período e, portanto, SMJ, devem compor a base de cálculo tributável da
COFINS.
Quando ocorre a recuperação de custos e despesas que são próprios da instituição
financeira, relacionados com sua atividade típica, tais receitas devem ser consideradas
operacionais e serem tributadas pelas contribuições, conforme determina a Lei no 4.506, de 1964:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas
de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
(...)
Art. 46. São custos as despesas e os encargos relativos à aquisição, produção e venda
dos bens e serviços objeto das transações de conta própria, tais como:
I - O custo de aquisição dos bens ou serviços revendidos ou empregados na produção
dos bens ou serviços vendidos;
II - Os encargos de depreciação, exaustão e amortização;
IlI - Os rendimentos pagos a terceiros;
IV - Os impostos, taxas e contribuições fiscais ou parafiscais, exceto o impôsto de
renda;
V - As quebras e perdas razoáveis, de acôrdo com a natureza do bem e da atividade,
ocorridas na fabricação no transporte e manuseio;
VI - As quebras ou perdas de estoque por deterioração, obsolescência ou pela ocorrência
de riscos não cobertos por seguro, desde que comprovadas:
(...)
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
Conforme descrito pelo Auditor-Fiscal responsável pela diligência, a diferença
entre o valor pago pelo cliente de um Banco e as despesas incorridas na prestação dos serviços e
ele prestados são os “ganhos” que estão contabilizados na conta COSIT 7.1.9.30.00.6. Logo, a
recuperação de qualquer encargo ou despesa relacionado ao custo para obtenção deste “ganho”
na prestação do serviço caracteriza-se como receita operacional.
No presente caso, o recorrente não trouxe provas ou argumentos capazes de
infirmar a acusação fiscal. A simples alegação de que tais valores se referem a reembolsos por
adiantamentos realizados a clientes, desacompanhada de provas, não é suficiente para que seja
dado provimento ao seu pedido.
Quanto ao argumento de que “Especificamente quanto aos juros relativos a
impostos a compensar, ademais, ainda que se pudesse entendê-los incluídos no conceito de
faturamento definido pelo STF, o que se admite para argumentar, resta evidente tratar-se de
receita que somente seria passível de tributação quando da efetiva restituição/compensação do
crédito correspondente”, entendo que não assiste razão ao recorrente.
As receitas incluídas na base de cálculo da contribuição, referente aos “juros sobre
impostos a compensar”, são justamente aquelas contabilizadas pelo contribuinte em sua
escrituração fiscal, logo o procedimento fiscal vai ao encontro do pedido para que somente seja
passível de tributação quando da efetiva restituição/compensação do crédito correspondente.
Por fim, no que tange aos juros sobre capital próprio, entendo que a própria
diligência já afastou estes valores da base de cálculo da contribuição, ao concluir pela exclusão
da rubrica RECEITA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO DE COLIGADAS (subtítulo
93-36) da conta Cosif 7.1.9.99.00-9.
Agiu bem a Autoridade Fazendária, pois o STJ, ao julgar o REsp 1.104.184/RS
sob o rito previsto para os recursos repetitivos (Tema Repetitivo 455), já havia afastado a
incidência tributária:
TESE JURÍDICA
"Não incide PIS/COFINS sobre o JCP recebido durante a vigência da Lei 9.718/98 até a
edição das Leis 10.637/02 (cujo art. 1o entrou em vigor a partir de 01.12.2002) e
10.833/03, tal como no caso dos autos, que se refere apenas ao período compreendido
entre 01.03.1999 e 30.09.2002".
Especificamente em relação à “Atualização monetária sobre depósito
vinculado (subtítulo 98-12)”, observo que a segunda diligência apresentou as seguintes
conclusões (fl. 570):
As demais subcontas, a saber, JUROS SELIC S/IMPOSTOS A COMPENSAR
(subtítulo 09-91), OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (subtítulo 96-35),
Atualização monetária sobre depósito vinculado (subtítulo 98-12) e Outras Rendas
Operacionais (subtítulo 98-83), a menos que sejam apontadas as previsões legais
para suas exclusões, smj, devem integrar o conceito de faturamento da Instituição
Financeira e, assim, compor a base de cálculo da COFINS.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

O recorrente se manifestou sobre essa conclusão nos seguintes termos (fl.
603/604):
Tanto é assim que em relação à atualização monetária de depósitos judiciais realizados
por instituições financeiras, a própria Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de
Consulta no 1024/2016, reconheceu que não incide a COFINS sobre tais receitas por não
decorrerem de suas atividades típicas, “verbis”:
“ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
EMENTA: FATO GERADOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITOS. No caso de
instituições financeiras, sujeitas ao regime cumulativo, a receita de variações
monetárias ativas, contrapartida decorrente de variação monetária dos depósitos de
natureza tributária ou não tributária, efetuados judicial ou administrativamente, não se
encontra abrangida pela hipótese de incidência da Cofins, por não se constituir em
receita típica da atividade empresarial, não havendo que se falar em tributação pela
referida contribuição.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No
152 , DE 17 DE JUNHO DE 2015.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 4.595, de 1964; Lei no 9.718, de 1998; Lei no 11.941,
de 2009; Decreto no 1.355, de 1994. ” (destaques nossos)
(...)
Não resta dúvida, portanto, que os demais valores registrados na CONTA COSIF
7.1.9.99.00-9, em especial os JUROS SELIC S/IMPOSTOS A COMPENSAR,
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE
DEPÓSITO VINCULADO e OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS, não integram o
conceito de faturamento, devendo igualmente ser excluídos da base de cálculo da
contribuição.
Essa matéria já foi analisada pelo STF no julgamento do Tema 962 sob
repercussão geral, tendo como leading case o Recurso Extraordinário no 1.063.187-SC, com
decisão publicada no DJe em 16/12/2021 e transitada em julgado em 10/06/2022, porém em
relação à incidência do IRPJ e da CSLL. A decisão foi fundamentada nos seguintes termos,
em síntese:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência
sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito
tributário. Inconstitucionalidade.
1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a
existência de acréscimo patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente
se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam
ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito
tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes).
A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem
juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados.
4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 962 de repercussão geral: “É
inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic
recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.
5. Recurso extraordinário não provido.
(...)
VOTO
(...)
O Tribunal de origem deu provimento ao apelo da parte autora, concluindo pela
impossibilidade de o IRPJ e a CSLL incidirem sobre a taxa Selic por ela recebida na
repetição de indébito tributário.
(...)
Quanto aos juros de mora, o Relator reiterou não haver a possibilidade de eles serem
aplicados ao imposto de renda, dada sua natureza indenizatória, e complementou ser
esse entendimento aplicável à CSLL. Acerca da correção monetária, Sua Excelência
disse que ela não consistiria em acréscimo patrimonial, pois seu objetivo seria
preservar o poder de compra em face do processo inflacionário. Mais à frente,
apontou não ser possível se desmembrar a taxa Selic em dois elementos (isto é, em
juros de mora e em correção monetária), sob pena de haver a descaracterização de
sua própria natureza.
(...)
DA MATERIALIDADE DO IRPJ E DA CSLL
Nos termos do art. 153, III, da Constituição, compete à União instituir imposto sobre
renda e proventos de qualquer natureza (IR). A doutrina especializada e a jurisprudência
da Corte, no que tange à interpretação do dispositivo, têm firme orientação de que a
materialidade do tributo está relacionada à existência de acréscimo patrimonial,
aspecto ligado às ideias de renda e de proventos de qualquer natureza, bem como ao
princípio da capacidade contributiva. (...)
Em estudo sobre o conceito de renda, Hugo de Brito Machado assevera:
“Não há renda, nem provento, sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CTN
adotou expressamente o conceito de renda como acréscimo. (...) Referindo-se o CTN à
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, quer dizer que a renda, ou os
proventos, podem ser os que foram pagos ou simplesmente creditados.
(...)
Em consonância com o texto constitucional, o art. 43 do Código Tributário Nacional
fixa a materialidade do imposto de renda como sendo a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda (produto do capital e/ou trabalho) ou de proventos de
qualquer natureza (acréscimos patrimoniais em geral).
(...)
Segundo Leandro Paulsen, lucro, para efeito do tributo em tela, “é o acréscimo
patrimonial decorrente do exercício da atividade da empresa ou entidade equiparada”
(grifo nosso). Em sentido convergente, Marco Aurélio Greco ensina que lucro “é
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

conceito utilizado propriamente em relação ao resultado positivo de um
empreendimento econômico” (grifo nosso).
(...)
Tendo em vista que tanto o imposto de renda quanto a contribuição social sobre o
lucro não podem incidir sobre o que não constitui acréscimo patrimonial, mostra-se
necessário verificar se os juros de mora legais constituem ou não acréscimo patrimonial,
lembrando que estão eles abrangidos pela taxa Selic.
(...)
Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já há muito se afastou a tese segundo
a qual as verbas indenizatórias, só por terem essa natureza, estão, ipso facto, fora da
hipótese de incidência do imposto de renda. Isso porque a palavra indenização é ampla
o suficiente para abranger, dentre outros, os valores recebidos a título de danos
emergentes – que não incrementam o patrimônio – e os valores recebidos a título de
lucros cessantes, esses sim tributáveis pelo IR, pois substituiriam o acréscimo
patrimonial que deixou de ser auferido em razão de um ilícito. Sobre o tema, destaco o
REsp no 638.389/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ de 1o/8/15.
A meu ver, o imposto de renda pode, em tese, alcançar os valores relativos a lucros
cessantes, mas não os relativos a danos emergentes.
Explico.
Primeiro: não é o nomen iuris de certa verba que determina se ela é ou não alcançada
pelo IR. O que é necessário verificar é se a verba se enquadra na materialidade da
exação. Assim, o simples fato de ela ser denominada de indenização não afasta, por si
só, a incidência do imposto de renda. Segundo: a Constituição exige que o imposto
incida sobre acréscimo patrimonial. Mas não é apenas o acréscimo patrimonial
advindo do trabalho, do capital ou da combinação de ambos que pode ser alcançado
pelo tributo. Terceiro: se os valores recebidos a título de danos emergentes apenas
recompõem o patrimônio desfalcado sem o incrementar, não há razão para incidir
o tributo sobre eles. Quarto: as quantias recebidas a título de lucros cessantes
substituem o incremento patrimonial que o lesado normalmente teria se não tivesse
ocorrido o dano, hipótese em que, em tese, caracterizado o acréscimo patrimonial, esse
poderia ser tributado pelo imposto de renda.
(...)
A meu sentir, os juros de mora estão fora do campo de incidência do imposto de
renda e da CSLL, pois visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas,
decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor.
O STJ, por sua vez, analisando a incidência do PIS e da Cofins sobre a
atualização/correção monetária, entendeu inaplicável ao caso a decisão do STF no julgamento do
Tema 962, conforme precedente no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no
AREsp) no 1.928.961/RJ, com decisão publicada no DJe em 11/05/2023:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC). REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
INCLUSÃO
NA
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. IRRELEVÂNCIA DO ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO STF NOS TEMAS 808 E 962. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

1. É pacífica a orientação desta Corte Superior de Justiça quanto à incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa
Selic (juros e correção) no indébito tributário, pois as bases de cálculo das referidas
exações são compostas pelo total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente da denominação ou da classificação contábil.
2. As teses firmadas pelo STF nos Temas 808 e 962 (RE 855.091 e RE 1.063.187,
respectivamente) não interferem no entendimento acima porquanto a natureza
jurídica de danos emergentes conferida aos juros moratórios afeta apenas o
conceito de renda (base de cálculo do IRPJ e CSLL) e não o de receita (base de
cálculo do PIS e da COFINS).
3. Precedentes: AgInt no REsp 2.024.159/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgInt no REsp
1.960.912/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
6/3/2023, DJe de 10/3/2023; e AgInt no REsp 1.908.789/SC, relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 28/6/2022.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(...)
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A questão debatida nos autos encontra-se pacificada no STJ, havendo precedentes de
ambas as turmas que compõem a Seção de Direito Público quanto à incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa
Selic (juros e correção) no indébito tributário, pois as bases de cálculo das referidas
exações são compostas pelo total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente da denominação ou da classificação contábil.
Ressalto que as teses firmadas pelo STF nos Temas 808 e 962 (RE 855.091 e RE
1.063.187, respectivamente) não interferem no entendimento acima porquanto a
natureza jurídica de danos emergentes conferida aos juros moratórios afeta
apenas o conceito de renda (base de cálculo do IRPJ e CSLL) e não o de receita
(base de cálculo do PIS e da COFINS).
No mesmo sentido:
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Tendo em vista que essas decisões do STJ não foram proferidas sob a sistemática
prevista para o julgamento dos recursos, peço vênia para divergir do entendimento desta Corte,
por entender que é inconciliável com a decisão do STF. Explico.
Apesar de ser correta a afirmação de que as bases de cálculo do PIS e da Cofins,
tanto no regime cumulativo quanto não-cumulativo, são distintas daquelas previstas para o IRPJ
e CSLL, o microssistema jurídico-tributário precisa guardar coerência. Não é admissível que
determinado ingresso de valores possa se caracterizar como receita para fins de apuração de
certos tributos, mas não se caracterize como tal na apuração de outros.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

A renda, base de cálculo do IRPJ e CSLL, que o STJ diferencia de receita, base de
cálculo do PIS e da COFINS, tem sua forma de apuração determinada no Decreto no 3.000, de
1999 (vigente à época dos fatos aqui tratados), como se segue:
TÍTULO IV
DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Subtítulo I
Disposições Gerais
Art. 218. O imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas, das
sociedades civis em geral e das sociedades cooperativas em relação aos resultados
obtidos nas operações ou atividades estranhas à sua finalidade, será devido à medida em
que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos (Lei no 8.981, de 1995, art.
25, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 55).
CAPÍTULO I
BASE DE CÁLCULO
Art. 219. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na data de
ocorrência do fato gerador, é o lucro real (Subtítulo III), presumido (Subtítulo IV)
ou arbitrado (Subtítulo V), correspondente ao período de apuração (Lei no 5.172, de
1966, arts. 44, 104 e 144, Lei no 8.981, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
Parágrafo único. Integram a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de
capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que
decorram de ato ou negócio que, pela sua finalidade, tenha os mesmos efeitos do
previsto na norma específica de incidência do imposto (Lei no 7.450, de 1985, art. 51,
Lei no 8.981, de 199, art. 76, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 25, inciso II, e 27, inciso
II).
(...)
Subtítulo III
Lucro Real
CAPÍTULO I
DETERMINAÇÃO
Seção I
Disposições Gerais
Pessoas Jurídicas Obrigadas à Apuração do Lucro Real
Art. 246. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas (Lei no
9.718, de 1998, art. 14):
I - cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de vinte e quatro
milhões de reais, ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior a
doze meses;
II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores
mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de
capitalização e entidades de previdência privada aberta;
(...)
Seção II
Conceito de Lucro Real
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada
período de apuração com observância das disposições das leis comerciais (Lei no 8.981,
de 1995, art. 37, § 1o).
(...)
Seção III
Conceito de Lucro Líquido
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro
operacional (Capítulo V), dos resultados não operacionais (Capítulo VII), e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 1o, Lei no 7.450, de 1985, art. 18, e Lei no
9.249, de 1995, art. 4o).
(...)
CAPÍTULO V
LUCRO OPERACIONAL
Seção I
Disposições Gerais
Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades,
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 11).
(...)
Seção III
Custos, Despesas Operacionais e Encargos
Subseção I
Disposições Gerais
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
(...)
Seção IV
Outros Resultados Operacionais
Subseção I
Receitas e Despesas Financeiras
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro
operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao
encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que
competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, e Lei no 8.981, de 1995, art. 76, §
2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).
(...)
Subseção II
Variações Monetárias
(...)
Subseção III
Rendimentos de Participações Societárias
(...)
Subseção IV
Investimento em Sociedades Coligadas ou Controladas Avaliado pelo Valor de
Patrimônio Líquido
(...)
Subseção V
Subvenções e Recuperações de Custo
(...)
CAPÍTULO VII
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
Seção I
Ganhos e Perdas de Capital
Subseção I
Disposições Gerais
Art. 418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação, na baixa por
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do
ativo permanente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31).
Da legislação acima colacionada depreende-se que, no caso do recorrente (banco
comercial), a apuração do IRPJ se dá pelo lucro real, que corresponde ao lucro líquido ajustado,
que é a soma algébrica (i) do lucro operacional, (ii) dos resultados não operacionais, e (iii) das
participações. Classifica-se como lucro operacional o resultado das atividades, principais ou
acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica, resultado este obtido a partir das receitas
operacionais, após a subtração dos custos, despesas operacionais e encargos.
Ora, quando o STF decide que “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da
CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic (...)”, isso significa que tais valores não podem ser
computados no lucro operacional ou nos resultados não operacionais, pois do contrário a
incidência seria uma mera consequência, já que “a renda” citada pelo STJ é obtida a partir destes
resultados (operacional e não operacional).
Em apertada síntese, o lucro real é o resultado de receitas menos despesas. Para
que não haja incidência do IRPJ/CSLL, os valores atinentes à taxa Selic (que incluem a correção
monetária e não se constituem em acréscimo patrimonial, no entendimento do STF) não podem
estar computados no lucro real; entretanto, para isso é necessário que também não estejam
computados entre as “receitas”, ou seja, entre o lucro operacional e os resultados não
operacionais.
No presente caso, a base de cálculo do PIS e da Cofins não-cumulativos é dada
pelo art. 1o das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, com a redação anterior à Lei no 12.973/2014:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Para o regime cumulativo, ao qual está submetido o recorrente, a base de cálculo
do PIS e da Cofins está definida na Lei no 9.718/98, com a redação anterior à Lei no 12.973/2014:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
Para o regime cumulativo, nos períodos anteriores à vigência da Lei no
12.973/2014, o STF fixou o entendimento de que “As receitas brutas operacionais decorrentes
da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo
PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original,
ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.
Numa interpretação sistemática, para seguir o entendimento do STJ, o
contribuinte deveria incluir o valor referente à atualização monetária pela taxa SELIC, bem
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

como qualquer outro referente a atualização/correção monetária, na sua receita bruta. Contudo,
assim procedendo, o contribuinte levaria este valor automaticamente para o lucro real, sobre o
qual incide o IRPJ, contrariando o disposto na decisão do STF.
A única forma de evitar este conflito seria apurar dois resultados operacionais
distintos: um incluindo a atualização/correção monetária (pela taxa SELIC ou qualquer outro
índice) e que serviria de base de cálculo para as contribuições em questão, e outro sem este valor,
que serviria de base de cálculo para o IRPJ/CSLL. Como dito no início deste tópico, tal situação
não é jurídica nem contabilmente admissível.
Logo, a conclusão a que se chega é a de que, ao contrário do que afirma o STJ, a
decisão do STF no Tema 962 tem reflexo na análise da incidência das contribuições PIS/Cofins
sobre a correção/atualização monetária.
Outra questão a ser destacada diz respeito ao fato de que, antes de analisar se
os ingressos de valores provenientes de atualização monetária são “receitas típicas”, é
necessário verificar se podem ser caracterizados como “receitas”. Para tanto, trago a colação
o entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Embargos de Declaração no RE no
574.706/PR, relatoria da Min. Carmen Lúcia, que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e da COFINS, julgado em 13/05/2021:
O fundamento adotado pela corrente majoritária e expressamente constante do voto
condutor, e dos que o acompanharam, é o de que a definição constitucional de
faturamento/receita, base de cálculo para incidência de tributos específicos, alinha-se
ao conceito adotado, por exemplo, por Aliomar Baleeiro, segundo o qual a receita
(para esse específico fim) é o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na
condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
(...)
10. A embargante alega ainda que “g) teria havido contradição entre as lições citadas de
Aliomar Baleeiro e Ricardo Mariz de Oliveira sobre receita pública e a posição que se
pretendeu defender na corrente vencedora, pois ‘a mera afirmativa de que não são
receitas os recebimentos sujeitos a condições/reservas, não resolve o problema aqui
tratado”. Assinala que Aliomar Baleeiro “excluía do conceito de receita aqueles
recebimentos voltados exclusivamente a recompor o patrimônio público ao status
quo ante, a restituição posterior ou a entrega a terceiros (garantias, empréstimos,
amortizações e indenizações por dano emergente). Ou seja, não basta que determinada
quantia que tenha sido auferida e que, em razão da incidência de outro plexo normativo,
fonte de obrigação paralela, gere um dever de pagamento a outrem, é preciso que esta
já tenha sido recebida com reservas ou como recomposição patrimonial. Apenas
aquelas obrigações que tenham tido, na própria condição/ressalva desde o início
estipulada, um motivo ou finalidade de seu surgimento, devem ser excluídas das
receitas’”.
(...)
Inaceitável, por isso mesmo, que se qualifique qualquer ingresso como receita, pois
a noção conceitual de receita compõe-se da integração, ao menos para efeito de sua
configuração, de 02 (dois) elementos essenciais:
a) que a incorporação dos valores faça-se positivamente, importando em acréscimo
patrimonial; e
b) que essa incorporação revista-se de caráter definitivo.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

Conforme a definição acima, a receita é o ingresso financeiro que se integra no
patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições. A noção
conceitual de receita compõe-se da integração, ao menos para efeito de sua configuração, de 02
(dois) elementos essenciais:
a) que a incorporação dos valores faça-se positivamente, importando em
acréscimo patrimonial; e
b) que essa incorporação revista-se de caráter definitivo.
O STJ, por sua vez, definiu que a correção/atualização monetária “é mecanismo
mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o
escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido
expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um
minus que se evita”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
i) AgInt no REsp 1.938.969/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicação em
01/10/2021:
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
(...)
3. A Taxa Referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as
variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice
que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda.
3.1 A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus
que se evita. Precedentes.
(...)
VOTO
(...)
Ademais, a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que
se evita.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA C/C
DEVOLUÇÃO
DE
PARCELAS
PAGAS.
SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA.
RECONHECIMENTO.
SÚMULA
7/STJ.
TERMO
INICIAL
DA
CORREÇÃO
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO DOS VALORES. RAZÕES RECURSAIS
INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A incidência da Súmula 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial que visa o
reconhecimento da existência de sucumbência mínima da parte. Precedente.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a correção monetária não é um
plus, mas tão somente a atualização do valor, e que o seu termo inicial é a data do
desembolso das quantias.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1829999/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL. TERMO INICIAL DA
CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. A correção monetária constitui um dos efeitos jurídicos do inadimplemento da
obrigação, ex vi do disposto nos artigos 389 e 395 do Código Civil (os quais não
explicitam seu termo inicial).
2. Nada obstante, a atualização monetária não caracteriza parcela autônoma, mas sim
instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas
e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional. Sua aplicação visa ao atendimento
do princípio da reparação integral daquele prejudicado pela conduta imputável ao
devedor, cujo enriquecimento sem causa deve ser afastado.
3. Sob essa ótica, a jurisprudência desta Corte, há muito, assenta o entendimento de
que "a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que
se evita"
(REsp 1.112.524/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 01.09.2010,
DJe 30.09.2010).
4. O minus que se pretende evitar, com a incidência da correção monetária, apresenta
evidente interligação com a data da exigibilidade da obrigação pecuniária devida ao
credor.
(...)
6. Assim, se a correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor
da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária, nada mais lógico que
sua incidência ocorra a partir da exigibilidade da referida prestação, máxime quando
inexistente disposição contratual em sentido diverso.
(...)
8. Recurso especial não provido.
(REsp 1340199/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 10/10/2017, DJe 06/11/2017)
5. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

ii) REsp 1.628.544/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicação em
13/06/2019:
EMENTA
(...)
6. A correção monetária tem por objetivo exatamente a recomposição no tempo do
valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária. Logo, na
presente hipótese, deve-se reconhecer que o termo inicial de sua incidência remonta à
data em que se deu o ajuizamento da ação monitória, já que o valor, à época em que
cobrado indevidamente – e que deverá ser restituído ao condomínio –, é que deve
submeter-se à correção monetária.
(...)
VOTO
(...)
2.2 Da correção monetária
A atualização monetária, por sua vez, destina-se a evitar que a desvalorização da
moeda em decorrência do processo inflacionário avilte o valor monetário devido,
acarretando sua insuficiência para repor o credor na situação em que ele se encontrava
anteriormente ao inadimplemento (BDINE JR., HAMID CHARAF. Código civil
comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002. Coord. Cezar
Peluso. 8 ed. rev. e atual. São Paulo: Manole, 2014, p. 359).
Com efeito, a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se
empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se
preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso
da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um
minus que se evita (REsp 1.340.199/RJ, 4a Turma, DJe 06/11/2017; e REsp
1.112.524/DF, Corte Especial, DJe 30/09/2010).
O Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao julgar a Apelação/Remessa
Necessária no 5005412-09.2023.4.04.7003/PR, Relator: Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva
Ávila, Data da Decisão: 06/09/2023, também excluiu a correção monetária da base de cálculo
das contribuições, rejeitando a tese da Fazenda Nacional de que os valores recebidos a título de
taxa SELIC constituem acréscimo patrimonial:
RELATÓRIO
O Juiz Federal convocado Alexandre Rossato da Silva Ávila:
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por TRANSPANORAMA
TRANSPORTES LTDA com o fim de que seja declarada a inexigibilidade da
contribuição ao PIS e da COFINS sobre as quantias recebidas pela impetrante a
título de juros moratórios e correção monetária de indébitos tributários repetidos
ou compensados, com a compensação dos valores pagos indevidamente, observado o
prazo prescricional de cinco anos.
2. O juiz de primeiro grau concedeu a segurança.
3. Em suas razões recursais, a União aduz que, ao julgar o Tema 962, o STF não se
manifestou acerca do PIS e da COFINS, os quais deverão incidir sobre os valores
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

recebidos a título de taxa SELIC, visto que não representam parcela indenizatória,
mas constituem acréscimo patrimonial. Suscita a necessidade de observância do art.
97 da Constituição Federal, em caso de afastamento dos arts. 1o das Leis 10.637/2002 e
10.866/2003.
4. Com contrarrazões, vieram os autos.
5. O Ministério Público Federal entendeu não se tratar de hipótese de intervenção
ministerial.
É o relatório.
VOTO
(...)
2.2 PIS/COFINS sobre receita dos juros pela taxa SELIC na restituição do indébito
Inicialmente, não se trata de considerar a natureza jurídica indenizatória dos juros da
taxa SELIC e a decisão da Corte Especial deste Tribunal, na AI 5025380-
97.2014.4.04.0000, assim como os Temas 808 e 962 do STF, cujos precedentes não se
aplicam aos autos porque tratam do IRPJ/CSL, cuja materialidade é o lucro que
incrementa o patrimônio e não as receitas auferidas.
(...)
De fato, ao receber a restituição do tributo indevidamente pago, o contribuinte também
aufere receitas. Pergunta-se: essas receitas são incluídas na base de cálculo do
PIS/COFINS? A legislação do PIS/COFINS nada dispõe a respeito. A literalidade da lei
no sistema não-cumulativo - ao abranger todas as demais receitas auferidas - levaria à
resposta afirmativa. No entanto, para pagar o tributo o contribuinte utilizou receita que
ingressou na pessoa jurídica e que foi tributada pelo PIS/COFINS. Seria absolutamente
incoerente que essa receita já tributada e utilizada para pagar o tributo considerado
indevido viesse novamente a ser tributada pelas mesmas contribuições por ocasião da
sua restituição. Não se trata de receita nova que resulta das atividades da pessoa
jurídica e que foi incorporada ao seu patrimônio, mas sim da restituição de parte
do seu patrimônio que já foi tributado. Por isto que o art. 2o do Ato Declaratório
Interpretativo da RFB no 25/03, ainda que anterior às alterações no conceito de receita
trazidas pela Lei no 12.973/14, dispõe que não há incidência do PIS/COFINS sobre os
valores recuperados a título de tributo pago indevidamente.
(...)
Ora, se a própria administração tributária admite que a receita principal correspondente
ao tributo restituído não se sujeita ao PIS/COFINS por que a receita acessória dos juros
pela taxa SELIC deveria ser tributada? Se a receita principal - tributo restituído - está
fora da hipótese de incidência, é natural que a acessória - juros pela taxa SELIC -
também fique excluída. Trata-se de uma receita vinculada que se agrega de modo
absolutamente dependente da receita principal, correspondente ao tributo restituído, e
que não é tributada pelo PIS/COFINS.
Assim, - além da falta de previsão legal para a inclusão das receitas correspondentes aos
juros pela taxa SELIC auferidos na restituição do indébito, na via administrativa ou
judicial, em relação à apuração cumulativa do PIS/COFINS - em ambos os sistemas
de apuração tais receitas, além da natureza indenizatória, possuem caráter
acessório da receita principal que não é tributada.
Logo, os juros pela taxa SELIC auferidos na restituição do indébito tributário
recuperado, na via administrativa ou judicial, têm natureza acessória do principal que
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

não é tributado pelo PIS/COFINS, razão por que também não se sujeitam às
contribuições, seja no regime de apuração cumulativo ou não cumulativo.
3. Compensação/restituição
Mantenho a sentença quanto ao disposto acerca da compensação do indébito, bem
como acerca da correção monetária e dos juros de mora.
(...)
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação da União e à remessa necessária.
Deve ser ressalvado que o entendimento aqui exposto não entra em conflito com a
decisão do STJ no Tema 504, pois a tese firmada no julgamento do Recurso Especial no
1.138.695 - SC trata apenas de juros:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO - CSLL. DISCUSSÃO SOBRE A EXCLUSÃO DOS JUROS
SELIC INCIDENTES QUANDO DA DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DEPÓSITO
JUDICIAL FEITO NA FORMA DA LEI N. 9.703/98 E QUANDO DA REPETIÇÃO
DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO NA FORMA DO ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO
DO CTN.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada, não estando obrigada a Corte de Origem a emitir juízo de valor expresso
a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.
2. Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza
remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL, na forma
prevista no art. 17, do Decreto-lei n. 1.598/77, em cuja redação se espelhou o art. 373,
do Decreto n. 3.000/99 - RIR/99, e na forma do art. 8o, da Lei n. 8.541/92, como
receitas financeiras por excelência. Precedentes da Primeira Turma: (...)
3. Quanto aos juros incidentes na repetição do indébito tributário, inobstante a
constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o
lucro operacional da empresa a teor art. 17, do Decreto-lei n. 1.598/77, em cuja
redação se espelhou o art. 373, do Decreto n. 3.000/99 - RIR/99, assim como o art. 9o,
§2o, do Decreto-Lei no 1.381/74 e art. 161, IV do RIR/99, estes últimos explícitos
quanto à tributação dos juros de mora em relação às empresas individuais.
4. Por ocasião do julgamento do REsp. n. 1.089.720 - RS (Primeira Seção, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 10.10.2012) este Superior Tribunal de Justiça
definiu, especificamente quanto aos juros de mora pagos em decorrência de sentenças
judiciais, que, muito embora se tratem de verbas indenizatórias, possuem a natureza
jurídica de lucros cessantes, consubstanciando-se em evidente acréscimo patrimonial
previsto no art. 43, II, do CTN (acréscimo patrimonial a título de proventos de qualquer
natureza), razão pela qual é legítima sua tributação pelo Imposto de Renda, salvo a
existência de norma isentiva específica ou a constatação de que a verba principal a que
se referem os juros é verba isenta ou fora do campo de incidência do IR (tese em que o
acessório segue o principal). Precedente: EDcl no REsp. no 1.089.720 - RS, Primeira
Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27.02.2013.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

5. Conhecida a lição doutrinária de que juros de mora são lucros cessantes: "Quando o
pagamento consiste em dinheiro, a estimação do dano emergente da inexecução já se
acha previamente estabelecida. Não há que fazer a substituição em dinheiro da
prestação devida. Falta avaliar os lucros cessantes. O código os determina pelos juros
de mora e pelas custas".
A tese firmada no item 3, correspondente ao Tema 505, foi superada pela decisão
do STF no Tema 962. Curiosamente, o STF entendeu haver repercussão geral na questão relativa
aos juros incidentes na repetição de indébito, mas entendeu de forma contrária quanto aos juros
incidentes na devolução dos depósitos judiciais (Tema 504 do STJ).
Com isso, restou estabelecida uma situação sui generis, na qual os juros de mora,
a depender da base sobre a qual incidam (devolução dos depósitos judiciais ou repetição do
indébito tributário), poderão ser tributados pelo IRPJ/CSLL ou não.
Uma boa parte da dificuldade para estabelecer uma regra coerente sobre a matéria
pode ser creditada ao fato de que a taxa SELIC engloba, ao mesmo tempo, tanto os juros
moratórios quanto a correção monetária, valores que possuem natureza jurídica distintas. De
qualquer sorte, em resumo, este relator entende que os juros se constituem em parcela tributável,
pois remuneram o capital, enquanto a correção monetária tão somente recompõe a
desvalorização da moeda, com o escopo de preservar o poder aquisitivo original.
Nesse contexto, para os fins da tributação pelo PIS e pela Cofins, a
correção/atualização monetária não se configura como “receita”. Assim, também por essa razão,
divirjo da diligência quanto à sua manutenção na base de cálculo das contribuições.

IV - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir
da base de cálculo da COFINS (i) as receitas provenientes de juros sobre capital próprio (JCP);
(ii) as receitas contabilizadas nas subcontas RENDAS S/DIVIDENDOS RECEBIDOS (subtítulo
09-43), RECEITA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO DE COLIGADAS (subtítulo 93-
36) e REC. JUROS TJLP-NAO LIGADAS (subtítulo 93-56) da conta Cosif 7.1.9.99.00-9; (iii)
as receitas contabilizadas na conta Cosif 7.3.9.99.00-7; e (iv) as receitas decorrentes de
atualização monetária sobre depósitos vinculados (subtítulo 98-12).
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3402-010.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2013-10

Fl. 816
DF CARF MF
Original